Tribunal: TJSP
Processo: 2146961-17.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil – Reexame de Matéria em Recurso Repetitivo – Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia relativa à aplicação dos índices de correção monetária (Tema no 905, STJ) – Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de precatório, não se aplicando a tese firmada

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil – Reexame de Matéria em Recurso Repetitivo – Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 - Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia relativa à aplicação dos índices de correção monetária (Tema no 905, STJ) – Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de precatório, não se aplicando a tese firmada no tema em testilha - Preservação da coisa julgada e observância da modulação dos efeitos, pelo C. STF, da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146961-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
REGINALDO APARECIDO RODRIGUES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os
autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras
deliberações.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146961-17.2016.8.26.0000 -Voto no 15.081
2
VOTO No:15.081
RECURSO ESPECIAL No: 2146961-17.2016.8.26.0000
RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO RODRIGUES
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Acidente do trabalho Processual civil Reexame de Matéria
em Recurso Repetitivo Art. 1.040, inciso II, CPC/2015 -
Discussão sobre diferenças de precatório - Controvérsia
relativa à aplicação dos índices de correção monetária (Tema
no 905, STJ) Inaplicabilidade à espécie - Caso em que a
controvérsia cinge-se a existência de saldo residual de
precatório, não se aplicando a tese firmada no tema em testilha
- Preservação da coisa julgada e observância da modulação dos
efeitos, pelo C. STF, da declaração de inconstitucionalidade
objeto da ADI 4325 - Acórdão mantido.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos índices de correção
monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O INSS opôs Embargos de Declaração, com a finalidade de
prequestionamento aos artigos 394, 395, 396 e 397, do Código Civil Brasileiro, e art.
100, da Constituição Federal, entendo incabível a incidência de juros de mora entre data
da conta de liquidação e a inscrição precatório no orçamento, os quais foram rejeitados
por esta C. Câmara.
O autor, por sua vez, também opôs embargos de declaração
alegando contradição e obscuridade no julgado aduzindo que deve ser aplicada a Lei de
Diretrizes Orçamentárias no 13.080/2015 com a consequente correção do precatório
pelo IPCA-E desde o cálculo exequendo. Referidos embargos foram rejeitados e,
posteriormente, interpôs os Recursos Especial e Extraordinário.
Na sequência, o Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil e,
considerando:
A) O julgamento do mérito do RE n 870.947/SE, Tema 810, STF
DJe 20.11.2017 com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte tese: "1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146961-17.2016.8.26.0000 -Voto no 15.081
3
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
B) O julgamento proferido pelo STJ nos autos do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, que fixou a seguinte tese: "(...) 1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41- A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”; devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão.
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que o caso concreto não diverge dos
precedentes indicados pela E. Presidência.
Explico:
O V. Aresto condutor fls. 96/99, quanto a correção monetária,
assim fundamentou o decisum:

“Todavia de rigor observar que o E. STF, em
março de 2015, modulou a declaração de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325,
dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se
mantêm válidos os pagamentos realizados com
base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito
da administração pública federal -INSS, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146961-17.2016.8.26.0000 -Voto no 15.081
4
até dezembro de 2013. No entanto, a partir de
janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919,
de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o
IPCA-E, como fator de atualização monetária.
Portanto, no particular, devem ser empregados
os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) para correção do
crédito, desde a edição da Lei no 11.960/2009 até
dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da
Lei no 12.919/13), incidindo a partir de janeiro
de 2014 o IPCAE, índice previsto no art. 27, da
Lei no 12.919/2013.
Nesses termos, deve ser considerado válido o
pagamento realizado pelo executado, aplicando-
se a TR como índice de correção monetária, em
detrimento do IPCA-E, respeitando-se, in casu, a
modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, pela
ADI 4325, conforme decidido pelo C. STF”.
Assim, o precedente do C. Supremo Tribunal Federal em epigrafo
(RE no 870.947/SE), foi respeitado
Outrossim, o V. Acórdão recorrido trata de correção monetária de
débito inscrito em precatório, enquanto o Tema 905 do STJ analisa a questão da
atualização do débito quando ainda em fase de liquidação.
O caso em tela, cuida de saldo residual de precatório, logo não se
aplica a tese referente a aplicações dos índices de correção monetária, uma vez que o V.
Acórdão proferido quando da fase de conhecimento transitou em julgado, portanto, no
caso em comento, necessária a preservação da coisa julgada.
Assim, o caso é de manutenção da decisão do entendimento
adotado no acórdão anterior.
Assim, respeitado o posicionamento em sentido diverso, mostra-
se descabida a reavaliação da matéria com base em julgamento de outros casos
proferido em sede de Recurso Especial.
Ante ao exposto e por meu voto, mantenho o entendimento
adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os autos retornar à
Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator